Tribunal: STF
Processo: RE 70949
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO.- ADMISSIBILIDADE, EM PRINCÍPIO, DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, QUANDO, NA RECLAMAÇÃO, E JULGADA QUESTÃO DE MÉRITO.-
CONSTITUIÇÃO EM MORA DA FALIDA E CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DE
COMPROMISSOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LOTEADOS.- INTERPRETAÇÃO
DADA AO ART. 44, VI, DA LEI DE FALÊNCIAS, COMBINADO COM O ART. 14,
DO DL. 58, DE 10.12.1937, EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 7, PARAGRAFO
2, DAQUELA LEI E DOS ARTS. 12, PARAGRAFO 2, ALINEA SEGUNDA E 21,
DESTE DECRETO-LEI.- DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.-
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.